Tribunal: TJSP
Processo: 2349589-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Execução Fiscal. São Paulo. Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto por terceiro que opôs exceção de pré-executividade, eis reconhecida sua ilegitimidade, e determinou, de ofício, o recálculo do débito. Irresignação da parte agravada. Descabimento. Alegações que nada trouxeram de novo aos autos para a modificação da decisão recorrida. Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Execução Fiscal. São Paulo. Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento interposto por terceiro que opôs exceção de pré-executividade, eis reconhecida sua ilegitimidade, e determinou, de ofício, o recálculo do débito. Irresignação da parte agravada. Descabimento. Alegações que nada trouxeram de novo aos autos para a modificação da decisão recorrida. Recurso não provido.